Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO.
I - O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, que independe da ocorrência de qualquer prejuízo, sendo suficiente para a caracterização a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo penal.
II - Demonstrado que o réu portava arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, apta a realizar disparos, segundo laudo pericial, e que a dispensou em via pública com o intuito de se livrar do objeto do crime, encontra-se configurada a prática do delito do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição.
III - O arremesso de capacete contra viatura durante perseguição policial, que causou danos detectados por meio de laudo pericial, configura o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP, de modo que a condenação é medida que se impõe.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.